Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE PATROCÍNIO. ATIVIDADE ESSENCIAL DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE.
1 - Consoante fizeram prova os devedores, a fonte de receita obtida por meio do contrato de patrocínio se destina ao pagamento dos atletas e desempenho das atividades do time de basquete, além de gastos com viagens, pagamento de impostos e benefícios previdenciários. De forma que foi comprovado nos autos a impenhorabilidade de tais verbas, com fulcro no artigo 833, IV e V, haja vista que fundamentais ao exercício da atividade empresarial.
2 - Recurso não provido.